Tribunal: TCU
Processo: 001.924/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4936/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.924/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Souza Monteiro (XXX.752.505-XX); Andrea Souza Monteiro (XXX.752.505-XX); Catarina Debora Ferreira de Souza (XXX.965.492-XX); Christian Elizabeth Ferreira Rizato (XXX.572.202-XX); Daniela Dorea Souza Monteiro (XXX.598.755-XX); Edimarla Domingos dos Santos (XXX.837.057-XX); Eunice de Franca Melo (XXX.345.244-XX); Karem Margareth Lima Ferreira (XXX.026.832-XX); Mara Nelise Ferreira Correa (XXX.292.092-XX); Naira Souza Monteiro (XXX.260.885-XX); Naira Souza Monteiro (XXX.260.885-XX); Norma Jean Ferreira de Lima (XXX.864.272-XX); Silvaneide dos Santos Monteiro de Jesus (XXX.739.335-XX); Silvaneide dos Santos Monteiro de Jesus (XXX.739.335-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.